Tribunal: STF
Processo: RE 1385105
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de não ter sido apresentado requerimento administrativo de repetição de indébito. 2. Defende o autor a desnecessidade de formular requerimento administrativo para fins de repetição de indébito tributário. Aduz que a jurisprudência é pacífica nesse ponto. 3. Extrai-se da petição inicial que o autor busca a restituição de valores pagos a título de contribuições recolhidas acima do teto previdenciário em razão do exercício de atividades concomitantes. 4. De se registrar que a matéria em debate foi levada a julgamento na Sessão do dia 12/08/2021. Contudo, tendo em vista a falta de intimação do autor quanto à data de realização da Sessão, esta Turma Recursal, em sede de Embargos de Declaração, anulou o acórdão para que novo julgamento fosse proferido, o que passo a fazer nos seguintes termos. 5. O Judiciário não pode substituir a Administração, conferindo direitos que sequer chegaram a ser requeridos – e muito menos negados - em sede administrativa, ou que o foram em período tão longínquo que restaram fulminados pela prescrição. Não se trata aqui de exigir-se o esgotamento das vias administrativas, tão somente o prévio requerimento, seguido de manifestação contrária ou omissão da administração. 6. Em casos como o presente é necessário que a parte autora formule diretamente junto à Administração a pretensão que deseja ver satisfeita e se não o fizer, perde o interesse na busca do Poder Judiciário. 7. Ressalto que não se pode confundir direito de livre acesso ao judiciário consagrado no art. 5º, inciso XXXV da Constituição da República - inafastabilidade da jurisdição - com direito de ação. Obviamente aquele é ilimitado, entretanto, este sofre restrições e está sujeito à observância de condições previstas no ordenamento jurídico e plenamente válidas. 8. Para melhor compreensão da matéria, transcrevo o seguinte julgado do STJ, onde restou reafirmado o entendimento da necessidade de prévio requerimento administrativo em ação de repetição de indébito tributário: "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omisso, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexiste interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado requerimento administrativo. (...) 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art.17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. (...) 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento administrativo nos pedidos de compensação das contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, p. 166. (...) 12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido." (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018) [grifei] 9. Ante o exposto, e considerando ausente o interesse processual, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado, razão por que condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC)”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    A parte recorrente alerta que o Tema 350 da repercussão geral, RE 631.240, que exigiu prévio requerimento administrativo, refere-se ao direito previdenciário, sendo que a matéria ora em análise é manifestamente de direito tributário.



    Defende “(...) que o entendimento da Fazenda Nacional é diametralmente oposto ao do Recorrente, haja vista que se assim não fosse jamais teria permitido o recolhimento indevido de contribuição previdenciária, como no caso vertente. Assim, mesmo que analisemos a demanda com a ótica do que restou assentado no RE 631.240 verifica-se que a demanda merece ser apreciada pelo Poder Judiciário.”. (e-Doc. 16, fl. 17).



    Requer, por fim, o provimento do recurso e o reconhecimento do seu direito de acesso à justiça.



    Em contrarrazões, a União pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que não há entendimento notório e reiterado contra a pretensão do autor. 



    Decido.



    Irresignação merece prosperar.



    Analisados os autos, verifico que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte que é assente no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir restringe-se a concessões iniciais de benefícios previdenciários, mas não sobre questões afeitas ao direito tributário, no caso, repetição de indébito. 



    A propósito, transcrevo a ementa do Tema 350 da repercussão geral, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, na parte que interessa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



     



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, e determino o retorno dos autos a origem para prosseguimento da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente